Tribunal: STF
Processo: RE 93337
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
"WRIT" IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. É DE CONFIRMAR-SE ACÓRDÃO PROFERIDO EM "WRIT" IMPETRADO PARA REFORMAR ARESTO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA SE PROCURAM OS IMPETRANTES OBTER QUE NAQUELE PRIMEIRO "MANDAMUS" SEJA JULGADO O MÉRITO, QUANDO E CERTO QUE, NA DECISÃO, EMBORA TENHA SIDO DECLARADO QUE NÃO ERA CABíVEL MANDADO DE SEGURANÇA AINDA FICOU DITO QUE SE ULTRAPASSADA FOSSE A PRELIMINAR SERIA ELE DENEGADO, POSTO QUE OS FATOS ALEGADOS ERAM CONTROVERTIDOS E DEPENDENTES DE PROVA, NÃO HAVENDO, ASSIM, DIREITO LIQUIDO E CERTO A PROTEGER. NÃO HAVERIA DE SER NO SEGUNDO MANDADO DE SEGURANÇA QUE SERIA POSSÍVEL DECIDIR-SE QUE OS FATOS, NAQUELE "WRIT" ANTERIOR NÃO ERAM DUVIDOSOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.